Tribunal: TJBA
Processo: 8020357-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020357-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SELMA LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
WASGHINTON LUIS NASCIMENTO FERNANDES JUNIOR

AGRAVADO: ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA

Advogado(s)
:
MILTON MOREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA FIES. COMPETÊNCIA. VINCULAÇÃO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO OU FNDE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO

PARA REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA JUSTIÇA ESTADUAL.

I. CASO EM EXAME

Ação de repetição de indébito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por ex-aluna contra instituição de ensino superior, com fundamento em cobranças supostamente indevidas lançadas no sistema do FIES.

Sentença da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA declinou da competência para a Justiça Federal, ao reconhecer a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o FNDE, por entender haver interesse jurídico da União.

Interposição de Agravo de Instrumento pela parte autora, sob o argumento de que não há interesse jurídico da União no feito, pois a controvérsia restringe-se à relação contratual com a instituição de ensino.

Decisão indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há interesse jurídico da União ou do FNDE a justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia gira em torno da cobrança de valores imputada exclusivamente à instituição de ensino, sem impugnação direta ao contrato do FIES, nem à sua gestão pelo FNDE.

Em ações em que se discute apenas a responsabilidade da instituição de ensino por valores lançados no sistema do FIES, sem questionamento das normas ou condutas da União, inexiste interesse jurídico da Fazenda Pública a justificar a competência da Justiça Federal (CF, art. 109, I).

O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que é da competência da Justiça Estadual julgar demandas entre particulares e instituições de ensino superior privadas quando não houver interesse direto da União (AI nº 792.309/MS-AgR).

Jurisprudência do TJBA também reconhece a competência da Justiça Estadual em casos semelhantes, notadamente quando se trata de cobrança indevida, falha na prestação de serviços e danos morais decorrentes de atuação da instituição privada de ensino.

Diante da ausência de litisconsórcio passivo necessário com ente federal e da inexistência de interesse jurídico da União, impõe-se a manutenção da competência do juízo estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da ação na 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA.
Tese de julgamento: "Não há interesse jurídico da União a justificar a competência da Justiça Federal quando a demanda proposta por ex-aluna beneficiária do FIES visa à repetição de indébito e à indenização por danos morais decorrentes exclusivamente de conduta atribuída à instituição de ensino, sem questionamento do contrato de financiamento estudantil nem das normas de regência do programa."

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 109, I;
Código de Processo Civil, art. 64.

Jurisprudência relevante citada

STF - AI nº 792.309/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/4/2011;
TJ-BA - Apelação: 0576337-28.2018.8.05.0001, Rel. Roberto Maynard Frank, publ. 18/04/2023;
TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8025065-40.2023.8.05.0000, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, publ. 24/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8020357-73.2025.8.05.0000
, da
Comarca de
Salvador
(BA), agravante

SELMA LIMA DA SILVA

e agravad
a

ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

VIII